Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717940-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BELONIZIA DA SILVA RIBEIRO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ARTIGO 33, § 3o, LAD). DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no artigo 33, § 3o, da LAD, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. 5. A apelante foi presa dias antes do cometimento do delito descrito nestes autos, também pela prática do crime de tráfico de drogas. A circunstância evidencia o envolvimento da prática delituosa e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que outra ação penal em trânsito não se presta para demonstrar habitualidade de atividades criminosas, tampouco impede o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime a que foi condenada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 3, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de caracterização da forma privilegiada do crime, fazendo constar: “Do que restou narrado na denúncia, e comprovado por meio da prova produzida nestes autos, a apelante foi presa em flagrante na frente de sua residência em 27/05/2021, oportunidade em que os policiais encarregados da detenção encontraram em seu poder 15 (quinze) porções de crack, além de outra, localizada com um usuário com que acabara de manter contato. Nota-se, ademais, do registro de antecedentes de Num. 32268528, que em 10/05/2021, poucos dias antes do fato apurado nestes autos (27/052021), a recorrente havia sido presa em flagrante sob a acusação de tráfico, oportunidade em que foram encontradas em seu poder mais de 50 (cinquenta) pedras da mesma droga, segundo informações prestadas pelo policial Rodrigo Taboada Macedo em juízo (Num. 99946875, originário). (...) Como se sabe, a figura do tráfico privilegiado, constante do § 4o do artigo 33 da LAD, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização. Por sua vez, para a concessão da benesse, necessário que o agente preencha de forma cumulativa alguns requisitos, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Não obstante a recorrente seja tecnicamente primária e de bons antecedentes, uma vez que o delito acima apontado ainda não tenha recebido decisão definitiva, bem como não se tenha prova de que integre organização criminosa (pelas mesmas razões), é possível afirmar que está envolvida com o mundo criminoso, na forma da mens legis proposta, dado que a prova carreada ao feito dá mostra suficientes de que se dedica a atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas. (...) Desse modo, demonstrado que a apelante tem se dedicado à prática de atividades criminosas, revela-se correta a sentença recorrida, no ponto em que lhe negou o reconhecimento do tráfico privilegiado. (id 34612757, págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012